Tribunal: TJBA
Processo: 8000790-83.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000790-83.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCIENE SOARES SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE MACAÚBAS. MAGISTÉRIO. AMPLIAÇÃO TEMPORÁRIA DE JORNADA. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PISO SALARIAL NACIONAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidora pública municipal (professora) contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de enquadramento definitivo na jornada de 40 horas semanais e de pagamento de diferenças salariais, decorrentes da alegada prestação de jornada ampliada com remuneração inferior ao piso nacional do magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a ampliação da jornada de 20 para 40 horas semanais gera direito à incorporação definitiva ao regime ampliado; e estabelecer se, durante o período de efetivo exercício da jornada de 40 horas, é devido o pagamento de remuneração proporcional ao piso salarial nacional do magistério.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição quinquenal incide sobre as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, em se tratando de obrigação de trato sucessivo, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 85 do STJ.

A investidura e alteração substancial do regime jurídico de servidor público dependem de prévia aprovação em concurso público, sendo vedada a transformação automática da jornada originalmente prevista no edital, conforme art. 37, II, da Constituição Federal.

A ampliação da jornada de trabalho prevista na legislação municipal condiciona-se à existência de vaga, requerimento do servidor e conveniência administrativa, caracterizando ato discricionário e precário.

Não há direito adquirido à incorporação definitiva de regime jurídico funcional, conforme entendimento do STF no Tema 41 da repercussão geral.

A Lei Municipal nº 734/2019, ao fixar valor fixo para jornada suplementar, não pode afastar a obrigatoriedade de observância do piso salarial nacional proporcional, instituído pela Lei nº 11.738/2008.

O piso salarial nacional do magistério constitui vencimento básico mínimo obrigatório, devendo ser pago proporcionalmente à carga horária efetivamente trabalhada, conforme decidido pelo STF na ADI 4.167.

A comprovação do exercício de jornada de 40 horas semanais, ainda que de forma precária, impõe à Administração o dever de remunerar o servidor de forma proporcional ao piso nacional, sendo ilícito o pagamento inferior mediante rubricas genéricas.

O pagamento inferior ao piso proporcional configura enriquecimento ilícito da Administração e afronta aos princípios da legalidade, isonomia e valorização do magistério.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ampliação temporária da jornada de servidor público constitui ato discricionário e precário da Administração, não gerando direito adquirido à incorporação definitiva.

O piso salarial nacional do magistério deve ser observado como vencimento básico mínimo, sendo devido de forma proporcional à carga horária efetivamente exercida.

O pagamento de remuneração inferior ao piso proporcional, ainda que sob rubrica de adicional, configura ilegalidade e enseja o pagamento de diferenças salariais, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 37, II, 206, VIII, e 212-A, XII; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CC, art. 884; CPC, arts. 85, § 4º, II, e 98, § 3º; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 3º; Leis Municipais nº 612/2015 e nº 734/2019; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STF, RE nº 563.965/RN (Tema 41 da RG); STF, ADI nº 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; TJBA, Apelação nº 8000744-94.2019.8.05.0156, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 17.12.2025; TJBA, Apelação nº 8000765-70.2019.8.05.0156, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 20.11.2025; TJBA, Apelação nº 8000796-90.2019.8.05.0156, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 02.12.2025.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000790-83.2019.8.05.0156, em que é Apelante
LUCIENE SOARES SILVA SOUZA
e Apelado o
MUNICÍPIO DE MACAÚBAS
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.